Tribunal: TJSP
Processo: 1005409-81.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Reconhecimento de que (a) não foram bem individuados os documentos objeto do pedido de exibição, visto que a parte autora aduz genericamente que deve ser exibido "copias de todos os contratos de empréstimos pessoais celebrados nos últimos dez anos, conf. prova da relação jurídica entre as partes (vide documento em anexo – um dos contratos de empréstimo

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Reconhecimento de que (a) não foram bem individuados os documentos objeto do pedido de exibição, visto que a parte autora aduz genericamente que deve ser exibido "copias de todos os contratos de empréstimos pessoais celebrados nos últimos dez anos, conf. prova da relação jurídica entre as partes (vide documento em anexo – um dos contratos de empréstimo celebrados)" (fls. 10); e (b) a parte autora não demonstrou a existência de pedido prévio de fornecimento de cópias dos documentos objeto da ação válido, visto que não individuado o documento objeto do pedido de exibição, uma vez que não constaram da notificação os dados identificadores do contrato objeto do pedido, tais como valores de parcelas e datas das celebrações, ainda que aproximadas – A parte autora deve bem individuar os documentos objeto do pedido, sendo inadmissível a referência genérica, que inviabiliza à parte ré o cumprimento da obrigação de exibir – Ante o pedido genérico formulado pela parte autora, que inviabiliza à parte ré o cumprimento da obrigação de exibir, em desacordo com o art. 397, I, do CPC/2015, é de rigor o desprovimento do recurso – A ausência de pedido administrativo prévio, relativo a exibição de documentos pretendida, exigível, na espécie, conforme a mais recente orientação em Eg. STJ, constante de recurso repetitivo, para os efeitos do art. 543-C, do CPC/73, correspondente ao art. art. 1.036, do CPC/2015, (STJ-2a Seção, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015), acarreta o julgamento de extinção do processo, sem apreciação do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, por falta de interesse de agir, da ação proposta, com relação ao contrato objeto da ação – Tal matéria deve ser conhecida e apreciada, de ofício, por envolver matéria de ordem pública, passível de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC/2015, art. 485, VI e §3°) e não implica em reformatio in pejus.
Julgamento, de ofício, de extinção do processo, sem apreciação do mérito, com base no art. 485, VI e § 3o, do CPC/2015, em razão da falta de interesse processual, prejudicado o julgamento da apelação.